Tribunal: TJSP
Processo: 1012862-74.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Tarifa de Avaliação do Bem – Abusividade configurada, ante a ausência de comprovação de que o serviço foi efetivamente prestado – Seguro prestamista/proteção financeira – Venda casada caracterizada – Sentença que deu correto desate ao litígio – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios.*